Tribunal: TJSP
Processo: 1051294-02.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL EM RAZÃO DE AGRESSÃO E OFENSAS POR PARTE DE FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO, CUJO ÔNUS CABIA À AUTORA. IMPROCEDÊNCIA QUE PREVALECE. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não se tratando de situação em que

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL EM RAZÃO DE AGRESSÃO E OFENSAS POR PARTE DE FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO, CUJO ÔNUS CABIA À AUTORA. IMPROCEDÊNCIA QUE PREVALECE. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, o conjunto probatório não possibilita alcançar convencimento a respeito do fato narrado, em razão do que recaem sobre a autora as consequências da falta da demonstração, valendo lembrar que não é caso de inversão do ônus probatório, pois não caracterizadas as situações do artigo 6o, inciso VIII, do CDC. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.